Tribunal: TJDFT
Processo: 0721510-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O registro do veículo em nome de terceiro é empecilho ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em virtude de liminar concedida em Ação com base no Decreto Lei 911/1969. (Acórdão 1617909, 07071771520228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 26/9/2022).
2. Recurso conhecido e não provido.